Tribunal: TJDFT
Processo: 0705744-51.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0705744-51.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: WALDETE DE ATAIDES ROSA DESPACHO Intimem-se as partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestarem-se sobre a devolução dos autos com o Julgamento do PUIL 0701020-81.2020.8.07.9000, tendo sido aprovado o Enunciado no 23. Brasília, 30 de abril de 2021.